Tribunal: TJBA
Processo: 8031266-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031266-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: KAYKY EDUARDO MAMEDE AMARAL

Advogado(s)
:
ANDERSON SALES FRANCISCO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ÚNICA AGÊNCIA BANCÁRIA DA CIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE OBRIGUE O BANCO A MANTER SERVIÇO EM LOCAL PRÓXIMO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR. PRETENSÃO COLETIVA PLEITEADA INDIVIDUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto pelo autor a que se nega provimento.

Agravo interno interposto pelo autor prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031266-77.2025.8.05.0000 em que é agravante KAYKY EDUARDO MAMEDE AMARAL e em que é agravado o BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator